Tribunal: STF
Processo: ARE 1261474
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. A Turma Recursal confirmou o entendimento do Juízo quanto à improcedência dos pedidos iniciais, condenando a parte e o advogado por litigância de má-fé por alterarem a verdade dos fatos. No extraordinário, cujo trânsito busca alcançar, o recorrente alega violação dos artigos 5º, inciso XIII, e 133 da Constituição Federal. Diz impertinente a aplicação de multa ao patrono.
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o Verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Eis a síntese do acórdão recorrido:
    RECURSO INOMINADO. VÍNCULO JURÍDICO. CONTRATO FIRMADO. TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE NOS AUTOS PARA ALCANÇAR VANTAGEM ILÍCITA. CONDUTA DIGNA DE CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁFÉ. SITUAÇÃO QUE SE AMOLDA A CONCRETIZAÇÃO DA LITIGÂNCIA E IMPOSIÇÃO DOS ÔNUS A PARTE SUCUMBENTE. RECURSO DESPROVIDO. 
    SENTENÇA QUE ESTENDE OS EFEITOS E APLICA EM FACE DO PATRONO A MULTA E LITIGÂNCIA DE MÁFÉ. INTERESSE RECURSAL DO PRÓPRIO ADVOGADO CONDENADO. ILEGITIMIDADE DO AUTOR A POSTULAR EM NOME PRÓPRIO O DECOTE DA SOLIDARIEDADE DA CONDENAÇÃO IMPOSTA AO ADVOGADO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUE DEVOLVE A MATÉRIA SOBRE A CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ IMPOSTA DIRETAMENTE AO ADVOGADO. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em última análise, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso.
    Acresce que o acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    3. Conheço do agravo e o desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 3 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator